Tribunal: TJMT
Processo: 1039915-87.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039915-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAYNA SUYANNE SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 055.625.661-17 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – INSCRIÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA PELA QUAL FOI DADA PROCEDÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL – INSURGÊNCIA DO RECLAMADO – CONTRATO ASSINADO - RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA -

INSCRIÇÃO LÍCITA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO

- AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado, a inclusão do nome da consumidora inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

2. Portanto, a decisão monocrática agravada merece ser reformada para que seja mantida a sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

3. Agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se
agravo interno
interposto por
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA
em face de decisão monocrática, pela qual foi dado
provimento ao recurso inominado
interposto pela reclamante para declarar inexigível o débito
sub judice
e condenar a empresa ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$7. 500,00 (sete mil e quinhentos reais
)
.

A agravante requer a reforma da decisão monocrática, a fim de que seja mantida a sentença pela qual julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a agravada nas penas de litigância de má-fé.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024